Tribunal: TJDFT
Processo: 0753247-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753247-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BULGADE INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALAIR ROBERTO DA COSTA D E C I S Ã O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi prolatada no dia 14/10/2024. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que o sistema registrou ciência da decisão no dia 17/10/2024. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 18/10/2024, de forma que o prazo final de 15 dias seria dia 11/11/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 12/12/2024. Deve-se ponderar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora